Tribunal: STF
Processo: HC 188341
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Descaminho. Prestação pecuniária. Revisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Rever o valor fixado a título de prestação pecuniária, devidamente fundamento pela instância ordinária, em face da situação econômica do réu e do dano causado, importaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e prestação pecuniária no valor de 20 salários mínimos. 
    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a prestação pecuniária para 18 salários mínimos vigentes na data do efetivo pagamento. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial (REsp 1.846.251 – PR). O Relator, Min. Nefi Cordeiro deu parcial provimento ao recurso “apenas para suspender a execução provisória das penas restritivas de direitos até o trânsito em julgado da condenação, mantendo, no mais, o acórdão recorrido”. Contra a decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “a falta de razoabilidade na fixação de 18 salários mínimos a título de incidência da prestação pecuniária”. Ademais, afirma que “o condenado é assistido por [...] Defensoria, fato que por si só demonstra sua hipossuficiência econômica”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reduzir a prestação pecuniária a patamar mínimo legal, que possibilite o adimplemento pelo apenado, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, reduziu a prestação pecuniária para 18 salários mínimos, nos seguintes termos:
    “[...]
    Como se observa, a fixação desta restritiva deve levar em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída. 
    A extensão do dano pode ser mensurada pelo valor dos tributos iludidos, R$ 149.238,20, o qual foi considerado bastante elevado, tanto que gerou a valoração negativa das circustâncias judiciais. 
    Já em relação à capacidade econômica, há apenas a informação de que o réu é lavrador e que possui imóvel próprio, o qual o réu estava oferecendo para locação. Além disso, no local estavam depositadas as mercadorias, avaliadas em mais de R$ 400.000,00 (ev. 30, OFIC3, do inquérito policial ns 5002289-44.2016.4.04.7004), o que demonstra, em certa medida, capacidade econômica superior à miníma, permitindo concluir que a prestação pecuniária deva esta ser fixada em patamar maior que no mínimo, para a suficiência da reprovação e prevenção do crime. 
    Considerando que o réu apresenta duas circunstâncias negativas das vetoriais do artigo 59 do Código Penal e sendo redimensionada a pena privativa de liberdade para 1 (um) ano, e 9 (nove) meses de reclusão, reduzo o quantum fixado na sentença de 20 (vinte) salários mínimos para 18 (dezoito) salários mínimos, vigentes na época do efetivo pagamento. 
    […].”
    9. Nessas condições, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se revela “inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, cito o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki).
    II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.
    III - Agravo a que se nega provimento.”
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator